Tribunal: TJSP
Processo: 3009775-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – Cumprimento de sentença instaurado contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Comprovada insuficiência de recursos da autarquia estadual para a satisfação do crédito exequendo – Redirecionamento da execução à Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – Cumprimento de sentença instaurado contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Comprovada insuficiência de recursos da autarquia estadual para a satisfação do crédito exequendo – Redirecionamento da execução à Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Possibilidade – Responsabilidade subsidiária do Estado – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.